Tribunal: TCU
Processo: 038.712/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer recomendação quanto aos passivos das desonerações tributárias que estão em vigência, mas não têm prazo de validade nem medição objetiva de retorno ao país.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional, de autoria Exmo. Sr. Senador da República Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal que, por meio do Ofício 988 (SF), de 19/11/2019, encaminha o Ofício S/2, de 2019 (492/2018, na origem), aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) em 13/8/2019 e pelo Plenário daquela Casa Legislativa em 27/8/2019 em que requer que o TCU produza recomendação ao Congresso Nacional relacionada aos passivos das desonerações em vigor que não possuem prazo de validade nem avaliação de resultados. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, 232, inciso I, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "a", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar ao Exmo. Sr. Senador Davi Alcolumbre, Presidente do Senado Federal, e à Exma. Sra. Senadora Kátia Abreu, signatária do Ofício S/2, de 2019 (492/2018, na origem), que a matéria objeto da presente solicitação foi tratada no processo TC Processo 023.826/2018-5 , que deu origem ao Acórdão 2120/2018-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar aos solicitantes, em complemento às informações descritas, cópias integrais da instrução que integra o relatório precedente, bem como dos Acórdãos do Plenário do TCU 2.756/2018 e 1.907/2019, acompanhados dos respectivos relatórios e votos; 9.4. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 8o, inciso II, e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008, c/c o art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.